Tribunal: TJMT
Processo: 1060108-55.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060108-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RUBENS GARGIULO MARTINEZ - CPF: 108.651.018-68 (RECORRENTE), RODRIGO SANTOS MARTINEZ - CPF: 135.971.278-00 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO NUBANK E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO BANCO DO BRASIL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060108-55.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
BANCO
DO BRASIL S.A
.

Recorrido:
RUBENS

GARGIULO

MARTINEZ
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22
A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTA FRAUDULENTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. RECURSO DO NUBANK CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que condenou solidariamente instituições financeiras à restituição de valores indevidamente transferidos para conta fraudulenta, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O Banco do Brasil teve seu recurso declarado deserto, enquanto a Nu Financeira S.A. alegou inexistência de responsabilidade, culpa exclusiva do consumidor, ausência de danos morais e necessidade de redução do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade das instituições financeiras em fraudes praticadas por terceiros mediante abertura de conta fraudulenta; (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis; (iii) adequar, de ofício, os consectários legais relativos à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC, art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, afastada apenas em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno (STJ, Súmula 479).

No caso concreto, não houve comprovação, pelos reclamados, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem de excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O dano moral é
in re ipsa
, caracterizado pelo prejuízo decorrente da movimentação indevida da restituição de imposto de renda em conta fraudulenta e pela ausência de solução administrativa eficaz, em violação ao dever de segurança.

O
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Os consectários legais da indenização devem ser ajustados de ofício: correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros de mora pela taxa Selic desde a citação (CC, art. 405).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil não conhecido.

Recurso da Nu Financeira S.A. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas mediante abertura e movimentação de conta fraudulenta, por se tratar de fortuito interno.

O dano moral decorrente de movimentação indevida de valores é presumido (
in re ipsa
) quando evidenciada falha na prestação do serviço e tentativa frustrada de solução administrativa.

A indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescida de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º, II; CPC, arts. 373, II, 405, 487, I; CC, art. 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Os reclamados pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 281112890, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando-os, solidariamente, à restituição do valor de
R$ 43.244,80 (quarenta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, momento a partir do qual incidirão juros de mora pela taxa Selic, já englobando a correção monetária.

Ainda, condenou os reclamados, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, também englobando a correção monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente Banco do Brasil S.A. alega:

1)

Ausência de responsabilidade do banco réu – Inexistência de defeito;

2)

Inexistência de falha na prestação de serviço – Culpa exclusiva do consumidor – Excludente de responsabilidade pelo CDC;

3)

Impossibilidade de ressarcimento dos valores - Ausência de dano material a indenizar;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Em suas razões recursais, o recorrente Nu Financeira S.A. sustenta:

1)

Regularidade das operações realizadas – Inexistência dos elementos imprescindíveis para a responsabilização civil;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Condenação do recorrido em ônus sucumbenciais
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamado Banco do Brasil S.A.
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão proferida no ID 281112899.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
demandada Nu Financeira S.A.

Segundo consta na petição inicial, ao buscar informações acerca da sua restituição do imposto de renda, nos valores de R$ 8.001,74 (oito mil um real e setenta e quatro centavos) e R$ 35.243,06 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e três reais e seis centavos), que totalizam R$ 43.244,80 (quarenta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), o reclamante tomou conhecimento de que terceiros desconhecidos utilizaram uma conta aberta fraudulentamente junto à ré Nubank para receber os valores transferidos pela corré Banco do Brasil, sem sua ciência ou autorização.

Aduz que competia às instituições financeiras verificar e validar os dados do usuário no momento da abertura da conta, estando ciente, ademais, dos riscos operacionais inerentes ao sistema PIX, ao qual aderiu voluntariamente. Sustenta que houve falha sistêmica na abertura e manutenção da conta fraudulenta utilizada por falsário, fato que resultou na transferência indevida de valores de sua titularidade a terceiros, ocasionando-lhe prejuízos materiais e morais.

Relata que, mesmo após contatos com a ouvidoria do Banco do Brasil, com a Receita Federal e com a ouvidoria do Nubank, não obteve êxito em ser ressarcido.

O Banco do Brasil, em contestação, alega que não existe conta aberta em nome do autor e o agendamento da restituição foi realizado por meio do
link
oficial disponível em seu site (bb.com.br), destinado a clientes não correntistas que recebem restituição do imposto de renda.

Afirma que houve inconsistência na conta informada junto à Receita Federal e, por essa razão, a restituição não foi paga quando recebida pelo banco. Assevera que o próprio autor efetuou o agendamento do resgate no referido site, indicando solicitação de pagamento para o Banco 260 – Nu Pagamentos S.A., Agência 0001, Conta 36199924-3.

Defende, portanto, que o pagamento foi regularmente realizado, cabendo ao banco destinatário da restituição validar a conta antes da efetivação do crédito. Conclui que, havendo irregularidade, competiria ao banco de destino devolver o valor ao Banco do Brasil, a fim de possibilitar novo agendamento em conta indicada pelo contribuinte.

A ré Nu Financeira S.A., por sua vez, sustenta não ter qualquer ingerência sobre a restituição processada pelo Banco do Brasil, motivo pelo qual não lhe caberia reembolsar o valor objeto da lide. Afirma que, caso terceiro tenha obtido acesso às informações pessoais do autor e delas se valido para realizar transações financeiras, tratar-se-ia de culpa exclusiva da vítima. Invoca, assim, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia aos reclamados comprovar a ausência de ingerência sobre as transações realizadas em suas plataformas, que ocasionaram prejuízos à parte autora, bem como apresentar documentos capazes de atestar a validade das transferências contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque, os réus deixaram de apresentar documentos comprobatórios da suposta abertura de conta junto à Nu Financeira S.A. e da autorização para a transferência da restituição do imposto de renda perante o Banco do Brasil, limitando-se a atribuir culpa um ao outro, sem demonstrar qualquer excludente de responsabilidade pelas operações impugnadas.

Cumpre salientar que as transferências questionadas somente ocorreram
apó
s a disponibilização da restituição do imposto de renda junto ao Banco do Brasil, além de os reclamados não terem apresentado qualquer prova de que adotaram providências após a notificação das fraudes.

Logo, os demandados não se desincumbiram do ônus de comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
decorrente da utilização de conta fraudulenta aberta e movimentada por terceiros, cuja manutenção somente foi possível diante da falha de segurança das instituições financeiras demandadas, ocasionando prejuízo e a indisponibilidade do crédito em sua conta
.

Ressalte-se que
o autor buscou, inclusive, solução administrativa junto aos demandados (IDs 281111940 a 281111944), porém não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora pela taxa Selic sobre os danos morais a partir da citação, englobando, nessa taxa, também a correção monetária. Todavia, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, incidindo a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ. Já os juros moratórios, pela taxa Selic, devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, não conheço do recurso interposto pelo

reclamado
Banco do Brasil S.A.
,
eis que deserto.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pela
demandada Nu Financeira S.A.
, por ser tempestivo, e
NEGO

PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, a alteração quanto à indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1.º, do Código Civil
, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.

Condeno a demandada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025